Tribunal: TJMT
Processo: 1005967-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005967-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SILVA MAGALHAES - CPF: 009.556.881-67 (RECORRIDO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO ARBITRAL E SENTENÇA ARBITRAL HOMOLOGATÓRIA – PRETENSÃO DO VENDEDOR/RECLAMANTE EM RETER 25% DO VALOR PAGO E DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ARRAS – SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E RECONHECEU LEGÍTIMO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA CUMULAÇÃO DE RETENÇÃO EM PERDAS E DANOS E DAS ARRAS E REDUÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo sentença homologatória de acordo perante a justiça arbitral, é vedada a reapreciação da matéria objeto da homologação, sob pena de afronta a coisa julgada (Lei no 9.307/96, arts. 18 e 31 e CPC, art. 505).

Em se tratando de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício, com a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).

RELATÓRIO e VOTO

Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em razão de inadimplência do comprador.

Pretende o demandante a rescisão do contrato, a retenção de 25% dos valores pagos, além da retenção do valor pago a título de arras, fundando-se em
Termo de Compromisso Arbitral e Sentença Arbitral Homologatória.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
a)
declarar a rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel de uma fração ideal, com extinção do negócio jurídico celebrado entre as partes;
b)
reconhecer como legítima a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente pago pela parte Reclamante, mais a perda do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente ao arras ou sinal
, para então condenar a Reclamante a restituir ao Reclamado o valor remanescente de R$ 8.568,53 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos),
acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m., contados a partir do trânsito em julgado desta decisão e, correção monetária (
INPC
), a contar da citação
. De outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.
”

Pretende o recorrente/demandando que seja reconhecida a nulidade da cumulação nas retenções (indenizatória e arras), bem como redução do percentual de retenção para 10% dos valores pagos.

É dos autos que as partes firmaram compromisso arbitral, em 28.09.2017, que foi homologado na justiça arbitral, em que convencionaram o pagamento das parcelas em atraso e, em caso de não pagamento de três parcelas mensais e consecutivas, a rescisão e distrato automático do contrato, transferindo para a vendedora a propriedade e posse do imóvel e a restituição do valor pago ao comprador com retenção de 25% do valor pago e da quantia paga a título de arras (id 187056161).

Existindo sentença homologatória de acordo perante a justiça arbitral, é vedada a reapreciação da matéria objeto da homologação, sob pena de afronta a coisa julgada (Lei no 9.307/96, arts. 18 e 31 e CPC, art. 505).

A coisa julgada é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, §3o).

Havendo, portanto, sentença arbitral (id 187056161) sobre a questão, está vedada a reapreciação pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à coisa julgada.

Portanto, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, podendo o demandante, via cumprimento de sentença (arbitral), buscar a satisfação da obrigação, conforme prescreve o art. 515, VII do CPC.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecendo de ofício a existência de coisa julgada, JULGAR
EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024